Tribunal: TJMT
Processo: 1048760-40.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048760-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS HENRIQUE FERREIRA - CPF: 593.798.711-04 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE FERREIRA - CPF: 593.798.711-04 (RECORRIDO), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1048760-40.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Marcos Henrique Ferreira

Banco Bradesco S. A

Recorrido(s):

Marcos Henrique Ferreira

Banco Bradesco S. A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. COBRANÇA DENOMINADA “
TARIFA BANCÁRIA – CESTA B. EXPRESSO”.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar a contratação expressa do serviço contestado pelo consumidor, especificamente a cobrança da 'Tarifa Bancária Cesta B Expresso', encargo do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Ademais, a análise dos extratos bancários fornecidos demonstra que o autor não excedeu os limites dos serviços essenciais gratuitos, tornando indevida a imposição da referida tarifa.

3. A cobrança de valores indevidos na conta do consumidor, em razão de serviços não contratados, caracteriza falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, bem como a restituir os valores comprovadamente pagos indevidamente.

4. Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado em valor compatível com a lesão sofrida, não há razão para a sua majoração, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Por todo exposto, Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 -
DECLARAR
inexistente o vínculo contratual entre as partes apontado nos autos e a consequente inexigibilidade dos débitos cobrados
,
em razão desse contrato, devendo o Requerido suspender tais descontos; e 2 -
condenar
a requerida
a restituir
, em favor da parte reclamante, os valores descontados durante todo o período comprovado – id: 162308970, no valor de
R$ 392,38 (Trezentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos)
, na forma simples
e nos termos da fundamentação supra, cobrados indevidamente, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, devidos desde a data da citação, e corrigidos monetariamente pelos índices do INPC, desde a data da cobrança de cada parcela, devendo a parte Reclamante apresentar aos autos planilha discriminada nos termos desta decisão
; e
3 -
Condenar
a parte reclamada ao pagamento de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, a título de compensação financeira pelos danos morais sofridos pela autora, corrigidos monetariamente pelo índice INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data (Súmula 362 do STJ).
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Os Recorrentes arcarão com custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade em relação ao autor, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025